Tribunal: TJMT
Processo: 1072406-16.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072406-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WALID KASSAB - CPF: 458.787.141-91 (RECORRENTE), CARLOS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA - CPF: 921.945.671-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1072406-16.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):

Walid Kassab

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO DE IDA. REALOCAÇÃO PARA O VOO DO PRÓXIMO DIA. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO POR MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NÃO COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. O Reclamante adquiriu passagens aéreas de ida e volta com a Requerida, com destino de Cuiabá-MT para Goiânia-GO, para participar do evento automobilístico "ARMAGEDON", pagando pelas passagens aéreas a quantia de R$ 745,06. O itinerário seria de Cuiabá-MT para Goiânia-GO no dia 06/07/2023, com partida às 16h55min e chegada ao destino final no mesmo dia às 19h20min. No entanto, após longa espera, às 21h24min, foi informado sobre o cancelamento do voo.

Diante da possibilidade de perder o evento em Goiânia-GO, que se iniciaria às 10h00min do dia 07/07/2023, o Reclamante solicitou a realocação em outro voo. Foi informado, porém, que não havia possibilidade de realocação em um voo de outra empresa aérea.

Por esse motivo, o Autor optou por não realizar a viagem, já que a empresa aérea ofereceu realocação em um voo do dia seguinte que resultaria na perda do evento. Não fazia sentido manter a viagem contratada cujo

intuito era participar do evento automobilístico "ARMAGEDON".

3. A alegação da Recorrente é no sentido de que todas as alterações/cancelamentos, dos voos contratados pelo Recorrido foram em decorrência de manutenção emergencial da aeronave
,
não restou comprovada, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.

4. Assim, não restando comprovada a ocorrência de manutenção emergencial, com isso o cancelamento do referido voo contratado, tal fato configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

6. Se restar comprovado que o cancelamento do voo ensejou na perca dos valores já pago pelo autor com o hotel ingresso do evento e passagem

deve ocorrer à restituição dos valores gastos.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto, OPINO por reconhecer a revelia e por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: a)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS);
b) condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de
R$ 1.629,61 (mil seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos),
a título de indenização por
dano material
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024